Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-37.2021.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003149-37.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRIA VALERIA ADAMI - CPF: 428.025.981-04 (RECORRENTE), MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - CPF: 031.448.628-35 (ADVOGADO), CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA - CPF: 898.727.111-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003149-37.2021.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente(s):
Banco C6 S/A

Recorrido(s):
Miria Valéria Adami

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem da pauta:

230

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – VALOR RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida do benefício previdenciário da autora (a serem apurados na fase de cumprimento da sentença) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da falha na prestação do serviço, decorrente de empréstimo não contratado.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida aderiu digitalmente ao empréstimo. Alega, ainda, que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela recorrida, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.
Da análise dos autos, observo que o banco demandado não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pela consumidora ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação do empréstimo discutido nos autos.

4.

Dessume-se que neste caso concreto as telas sistêmicas apresentados pela ré não tem o condão de comprovar a contratação, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, inexistindo nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

5.

Pelo contrário, tem-se as mencionadas telas de sistema em contraponto com as conversas de
WhatsApp
com preposto da ré, apresentadas pela requerente, em que foi reconhecido que a contratação não se deu de forma regular, sendo que a consumidora procedeu à restituição integral dos valores depositados, elementos a respeito dos quais a instituição demandada nada acresce em suas razões.

6.

Portanto, não tendo o recorrente comprovado a contratação do empréstimo que legitimou os descontos mediante empréstimo consignado no referido valor, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da demandada.

7.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. No presente caso, tal restituição deve ocorrer de forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado e ao disposto no art. 42 do CDC.

8.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É
como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022